Tribunal: CARF
Processo: 10530.725961/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725961/2014-08
Recurso
Embargos
Resolução no
2402-001.248 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
THIAGO HENRIQUE MELO FERREIRA E FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a contradição neles apontada, converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.933, proferida em
julgamento realizado em 04/12/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.932 (autos do processo
de n° 10530.725960/2014-55), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725961/2014-08
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725961/2014-08

em relação ao exercício de 2009, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
12/01/21, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2010, para cujo exercício o dies a
quo do prazo decadencial corresponde ao dia 1°/01/2010, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

INTRODUÇÃO

Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.932, proferida nos
autos do processo de n° 10530.725960/2014-55, que converteu o julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de
ITR em relação ao exercício de 2009, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do
julgado em questão a seguir reproduzido:

No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 3, o imposto lançado diz
respeito ao exercício de 2009. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse
exercício teve seu início em 1°/1/09 e a ciência do lançamento ocorreu somente em
28/10/14, consoante Aviso de Recebimento (AR) de fl. 7, se o Recorrente efetuou
recolhimento do imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o
direito de a fiscalização efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria
de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus
requisitos, e considerando que o Recorrente apurou R$ 10,00 de imposto a recolher em
sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) do exercício
2009 (vide Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. 15), como não consta
nos autos qualquer comprovante de recolhimento de ITR, impõe-se a conversão do
julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) informe se houve recolhimento de ITR para exercício em questão, instruindo o
processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725961/2014-08

Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2009, em sua base de
dados, deverá ser intimado o contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e,
sendo positiva a resposta, que apresente um comprovante.

Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 3 e ss, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2010, sendo a exação
regularmente constituída em 24/10/2014. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado do
tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela qual
o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO

Em 24/10/2014, às 12:55, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
3877/00054/2014, fls. 3 e ss, referente à Declaração no 05.88056.72, entregue em 06/02/2013. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2010, no Valor de R$ 261.414,64, Juros de Mora de R$ 100.200,23,
Multa de Ofício de R$ 196.060,98, totalizando R$ 557.675,85, haja vista a não comprovação do
valor da terra nua declarada.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 3877/00033/2014, de lavra em 15/04/2014, 14:23, fls. 9 e ss, referente
aos exercícios de 2009 a 2010.

DEFESA

Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 36 e ss,
para TRÊS LANÇAMENTOS, 3877/00053/2014, 3877/00054/2014 e 3877/00055/2014,
alegando em síntese ilegitimidade passiva em razão da venda do imóvel, sendo que as ações e
omissões das quais decorrem a exação são de responsabilidade de outro. Ao final requer sua
desconsideração das cobranças tributárias.
Juntou cópia de documentos a fls. 39 e ss.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725961/2014-08

Consta dos autos petição de fls. 55 e ss, que reitera a alegação de VENDA do
imóvel, inclusive com cópia de documentos.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU

A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou procedente a exação, com a mantença do crédito tributário, conforme Acórdão
no 03-085.135, de 31/05/2019, fls. 98 e ss, de ementa abaixo transcrita:

DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural a
qualquer título, em 1° de janeiro de cada ano. O sujeito passivo da obrigação tributária
diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador dessa exigência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação
processual vigente.

O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 25/07/2019, fls.
104/105.

RECURSO VOLUNTÁRIO

A peça recursal foi interposta em 23/08/2019, fls. 109 e ss, e é tempestiva, ao que
dela tomo conhecimento.
Em sua defesa, o recorrente reafirma não ser mais proprietário do imóvel desde
2007, ocorrendo na prática uma DUPLA TRIBUTAÇÃO, em razão de duplo registro perante o
órgão de controle fiscal, conforme os Números de Identificação NIRFs 5.911-996-9 e 5.871.388-
3, sendo este último objeto de declarações e pagamentos desde então, por outra pessoa, o Sr.
Lucas Favaro Garcia.
Juntou cópia de documentos, fls. 112 e ss, em especial Memorial Descritivo,
datado de 07/12/2006, referente à Fazenda Ouro Branco, de 3.606,72 ha, entre outros,
requerendo o CANCELAMENTO da exação, haja vista sua irregularidade e abusividade.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725961/2014-08

Em ampla análise do processo, verifico que há registro oficial de transmissão da
Fazenda Ouro Branco, de 3.606,72 ha, pelo recorrente ao Sr. Lucas Rodrigo Favaro Garcia, R-1-
3975, em 24/04/2007, fls. 24/28; Há nos autos cópia do recibo de entrega da DITR 2010
referente à Fazenda Ouro Branco, NIRF 5.871.388-3, de 3.606,7 ha e também cópia do
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, fls. 118, de registro na mesma data da
transferência de propriedade em 24/04/2007. Em cotejo destas informações com àquelas
constantes do lançamento, infere-se imóvel de mesmo nome, Fazenda Ouro Branco, cujo
endereço é bastante similar, porém com NIRFs diferentes e também a área total.
Tratando-se de processo, o ônus da prova, com raras exceções, incumbe ao autor
da ação, assim o é no processamento civil, art. 373, I da Lei no 13.105, de 2015 (Código de
Processo Civil), no âmbito de processamento administrativo geral a instrução é realizada de
ofício, art. 29 da Lei no 9.784, de 1999 e, tratando-se de processo administrativo fiscal, o art. 9o
do Decreto no 70.235, de 1972 impõe o dever de instrução com todos os termos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do direito.
Em detido estudo do processo não encontrei prova de que a Fazenda Ouro Branco
declarada na DIRT 2010, fls. 3, em nome de Thiago Henrique Melo Ferreira, é realmente outro
imóvel diferente daquele de mesmo nome constante do recibo de entrega da DIRT 2010, fls. 69,
pertencente a Lucas Rodrigo Favaro Garcia.
Diante do exposto, em busca da verdade material, entendo que falta dado
fundamental para realizar um correto juízo de valor sobre a matéria constante dos autos, ao que
voto pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe, com base nas matrículas NIRFs
5.911-996-9 e 5.871.388-3, se o imóvel é ou não o mesmo, juntando todos os elementos de
prova e produzindo, ao final, relatório conclusivo, com possibilidade também de
manifestação do recorrente.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 136
DF CARF MF
Original